Tribunal: TJBA
Processo: 0300018-94.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0300018-94.2017.8.05.0079 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 0300018-94.2017.8.05.0079 APELANTE: ELISON ALMEIDA LIMA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DA RES FURTIVA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. RATIFICADA A DOSIMETRIA DA PENA E A REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, à pena definitiva de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena e afastamento das causas de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a justificar a condenação; (ii) estabelecer se são válidos os elementos probatórios utilizados, especialmente depoimentos policiais e ausência de reconhecimento formal; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é robusto e suficiente, pois a condenação se fundamenta em provas judicializadas, especialmente nos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência que localizaram os bens subtraídos na residência do réu. 4. A posse recente e injustificada da res furtiva, encontrada ocultada na residência do acusado logo após o crime, constitui forte elemento incriminatório e evidencia vínculo direto com a prática delitiva. 5. A versão defensiva de que teria apenas guardado os objetos a pedido de terceiro não encontra respaldo probatório e se mostra incompatível com as regras da experiência comum. 6. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova quando prestados sob contraditório e harmônicos com o conjunto probatório, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 7. A ausência de oitiva judicial das vítimas não gera nulidade, pois não há prova tarifada e o convencimento pode se formar com base em outros elementos robustos. 8. A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) não invalida a condenação quando esta se funda em provas autônomas independentes. 9. A majorante do emprego de arma de fogo é válida diante dos relatos firmes das vítimas, sendo dispensável a apreensão ou perícia da arma quando comprovado seu uso por outros meios. 10. O concurso de agentes resta evidenciado pela atuação conjunta e divisão de tarefas entre os autores. 11. A exasperação da pena-base é idônea, pois as circunstâncias do crime demonstram maior reprovabilidade pela escolha estratégica do horário e local, e as consequências ultrapassam o prejuízo patrimonial, atingindo a esfera pessoal das vítimas. 12. A aplicação das majorantes e do concurso formal observa os critérios legais e a fração mínima, não havendo excesso. 13. A detração do tempo de prisão cautelar da reprimenda estabelecida autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do § 2.º, do art. 387 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e não provido. De ofício, fixação do regime semiaberto. Tese de julgamento: 1. A posse recente e injustificada da coisa roubada constitui elemento probatório suficiente para sustentar a condenação por roubo quando corroborada por outros elementos. 2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, são aptos a fundamentar condenação penal. 3. A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando fundada em provas autônomas independentes. 4. A não oitiva das vítimas em juízo não implica nulidade se houver conjunto probatório robusto e harmônico. 5. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia quando comprovada por outros meios idôneos. 6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é válida quando baseada em elementos concretos do caso. 7. A detração do tempo de prisão cautelar pode ensejar a fixação de regime inicial mais brando. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II, e §2º-A; CP, art. 70; CPP, arts. 155, 226 e 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 3.110.762/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 23/03/2026. . STJ, AgRg no HC n. 1.057.829/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 17/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300018-94.2017.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como apelante Elison Almeida Lima e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar o regime semiaberto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0300018-94.2017.8.05.0079